Tribunal: TJES
Processo: 5007026-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). FUNDAMENTAÇÃO EM PENA ABSTRATA. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sustentando constrangimento ilegal decorrente da negativa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, com base exclusivamente na pena mínima cominada abstratamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se a recusa do Parquet ao ANPP configura constrangimento ilegal, diante da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas;
(ii) se compete ao Poder Judiciário determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reavaliação da negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa do Ministério Público ao ANPP, fundada na pena mínima abstratamente cominada, está amparada na discricionariedade regrada prevista no art. 28-A do CPP, não se caracterizando, por si só, ilegalidade.
4. A análise da aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas compete ao juízo sentenciante, no momento da dosimetria da pena.
5. A jurisprudência admite o oferecimento do ANPP em qualquer fase do processo até o trânsito em julgado, mas não confere ao acusado o direito subjetivo à sua celebração.
6. Eventual remessa dos autos ao órgão superior do MP, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, é atribuição do juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A recusa do Ministério Público ao ANPP, fundada em critérios objetivos e discricionários, não configura constrangimento ilegal.

A análise da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve ser feita na sentença, não vinculando a atuação do Parquet na fase pré-processual.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 28-A, §§ 1º e 14; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 183364/DF, Relª Minª Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05/11/2024, DJe 11/11/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007026-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YHAGO LUCENA DA CONCEICAO

COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). FUNDAMENTAÇÃO EM PENA ABSTRATA. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sustentando constrangimento ilegal decorrente da negativa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, com base exclusivamente na pena mínima cominada abstratamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se a recusa do Parquet ao ANPP configura constrangimento ilegal, diante da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas;
(ii) se compete ao Poder Judiciário determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reavaliação da negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa do Ministério Público ao ANPP, fundada na pena mínima abstratamente cominada, está amparada na discricionariedade regrada prevista no art. 28-A do CPP, não se caracterizando, por si só, ilegalidade.
4. A análise da aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas compete ao juízo sentenciante, no momento da dosimetria da pena.
5. A jurisprudência admite o oferecimento do ANPP em qualquer fase do processo até o trânsito em julgado, mas não confere ao acusado o direito subjetivo à sua celebração.
6. Eventual remessa dos autos ao órgão superior do MP, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, é atribuição do juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A recusa do Ministério Público ao ANPP, fundada em critérios objetivos e discricionários, não configura constrangimento ilegal.

A análise da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve ser feita na sentença, não vinculando a atuação do Parquet na fase pré-processual.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 28-A, §§ 1º e 14; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 183364/DF, Relª Minª Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05/11/2024, DJe 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5007026-91.2025.8.08.0000

PACIENTE:
YHAGO LUCENA DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA SERRA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Yhago Lucena da Conceição, denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da recusa, por parte do Ministério Público, em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, sem a devida fundamentação concreta.

Sustenta o impetrante que a recusa do Parquet baseou-se unicamente na pena abstratamente cominada ao tipo penal imputado, desconsiderando a eventual aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), o que, em tese, permitiria a redução da pena a patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, viabilizaria o oferecimento do ANPP.

Requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo originário, bem como, ao final, a declaração de nulidade do recebimento da denúncia e a determinação de nova análise sobre o cabimento do acordo, com eventual remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do § 14 do art. 28-A do CPP.

Liminar indeferida por esta relatoria ID 13604817.

Informações prestadas ID 13709087

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e improvimento do writ.

Pois bem.

A concessão de liminar em sede de habeas corpus constitui medida de exceção, restrita às hipóteses em que se evidencie, de plano, a manifesta ilegalidade ou abuso de poder, em razão da presença inequívoca dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No presente caso, não se vislumbra, situação de flagrante constrangimento ilegal.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal pode ser analisado e oferecido
em qualquer fase do processo, até mesmo após o recebimento da denúncia
, desde que preenchidos os requisitos legais e observada a voluntariedade e a legalidade da manifestação do acusado.

A esse respeito, eis a jurisprudência do STJ:

“O ANPP pode ser oferecido até o trânsito em julgado, conforme entendimento do STF, beneficiando réus em ações penais em curso (STJ - RHC: 183364 DF 2023/0229719-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)”

Portanto,
não se verifica a preclusão do direito à análise do ANPP,
sendo impedida apenas pelo trânsito em julgado
, tampouco constrangimento ilegal decorrente da ausência de proposta, pois caberá ao juízo de origem, em momento próprio,
deliberar sobre eventual remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público
, nos moldes do § 14 do art. 28-A do CPP, cuja competência é expressamente conferida ao juízo
de primeiro grau
:

“Art. 28-A, § 14. Recusado o acordo pelo Ministério Público, o juiz,
se entender cabível a proposta
, poderá remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público, na forma do art. 28 deste Código.”

No caso em tela, embora a defesa defenda a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas para tornar a pena do paciente compatível com o requisito objetivo de pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, a análise ministerial foi no sentido de impossibilidade do oferecimento do ANPP no presente momento em razão da pena mínima cominada ser de cinco anos.

A recusa à proposta de acordo de não persecução penal, ainda que pautada em fundamentos suscetíveis de revisão no curso do processo, insere-se no âmbito da discricionariedade regrada conferida ao Ministério Público pelo artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Tal decisão demanda juízo de valor sobre a necessidade e suficiência da medida, a partir de elementos como as circunstâncias concretas do delito, a quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida, o histórico do agente e outros dados relevantes à formação da convicção do titular da ação penal.

Ressalte-se, entretanto, que a possibilidade de reconhecimento da forma privilegiada do tráfico de drogas, nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pode ser objeto de análise no momento da sentença, em sede de juízo dosimétrico, desde que o magistrado sentenciante entenda presentes os requisitos legais para sua aplicação, inclusive a primariedade, a inexistência de envolvimento com organização criminosa e o não comprometimento da periculosidade social do agente.

Assim, não configura função do Poder Judiciário determinar a realização do Acordo de Não Persecução Penal, muito menos fixar ou regular as condições de seu cumprimento, as quais devem ser acordadas pelas partes. A jurisprudência pátria corrobora este entendimento.

O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, mas sim uma faculdade do Ministério Público, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e à análise da necessidade e suficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime.

Forte nessas premissas e, constatado no caso concreto através das provas existentes nos autos que a denúncia já foi devidamente recebida, entendo que o processo deve ter o seu prosseguimento normal, não havendo motivos para a sua suspensão conforme requerido.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem do presente
writ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)